Tribunal: TJBA
Processo: 8003136-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003136-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADA/AGRAVADO: MIRIAN ALVES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALDEMIR SILVA SANTOS

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.150/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FALHA. PROVA TÉCNICA DESIGNADA. CONTRADIÇÃO AUSENTE.
MÉRITO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

II – Inexiste omissão no acórdão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ, porquanto eventual erro na incidência de índices de correção monetária configura falha na prestação do serviço bancário.

III - A manutenção da legitimidade passiva não colide com a designação de perícia contábil, porquanto a prova técnica visa aferir a regularidade da gestão dos valores em sede de mérito.

IV - Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
A
gravo Instrumento
n.º 8003136-77.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, tendo como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Embargada
MIRIAN ALVES CERQUEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA